Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735772-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRA BENEDITA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por LEANDRA BENEDITA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DE BRASILIA S.A. (processo n° 0713996-88.2019.8.07.0001). O juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 30588474). Contrarrazões apresentadas (ID 31570232). As partes apresentaram petição de ID 32398583. Determino a retirada do feito de pauta de julgamento, para análise do pedido de homologação de acordo (ID 32398583). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator